Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704849-33.2022.8.07.0001 APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS BRUNOZI, ANDERSON LUIZ BRUNOZI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 42992927), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora